Tribunal: TJDFT
Processo: 0718971-17.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. PROVA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAÇÃO DA INADIMPLÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, II, DO CPC/15. INOBSERVÂNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. O cotejo probatório revela que a Autora apresentou na inicial, por meio dos documentos acostados e do link de acesso a arquivos digitais, além do contrato firmado entre as partes, os Relatórios de Serviços que prestou com descrição dos valores, números das guias de faturamento, dados dos beneficiários, datas de realização dos procedimentos e descrição detalhada dos serviços e materiais utilizados, bem como identificação do lote, códigos e datas de vencimento das faturas.
2. A Requerente juntou também planilha detalhada acerca das solicitações autorizadas pela Requerida com as informações da filial onde foi prestado o serviço médico-hospitalar, os lotes, os valores, competências e datas de vencimento das faturas, além dos números das respectivas notas fiscais. Registre-se que referidos lotes e códigos de faturas indicados na planilha correspondem àqueles registrados nos Relatórios de Serviços disponíveis nos arquivos digitais.
3. No tocante às solicitações de serviços que sequer teriam sido objeto de resposta pela Requerida, a Autora apresentou as faturas individuais, com o resumo detalhado da conta hospitalar.
4. A Ré/Apelada, por sua vez, em nenhum momento refuta a prestação dos serviços descritos nos documentos apresentados, nem impugna a veracidade das faturas.
5. Portanto, as provas carreadas aos autos demonstram a prestação do serviço objeto do contrato firmado entre as partes e, por conseguinte, resta configurada a responsabilidade da Ré quanto à obrigação de pagar.
6. Nos termos do que dispõe o art. 373, II, do CPC/15, incumbe à Ré a demonstração do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, mormente quanto à inexistência da dívida pelo pagamento, o que não foi observado no caso.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.